Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700572-35.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILSON ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DO ROSARIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOILSON ALMEIDA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703257-47.2024.8.07.0012, proposto por MARIA APARECIDA DO ROSARIO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256971758 dos autos do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravado no ID 246584581 (na origem), declarando cumprida a obrigação de fazer, mas, considerando o atraso no cumprimento da obrigação, manteve a aplicação das astreintes fixadas em R$ 7.513,58 (sete mil quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve resistência ao cumprimento da ordem judicial, tendo iniciado a execução da obrigação de boa-fé e de forma substancial, restando controvérsia apenas quanto à permanência de uma coluna que não estaria expressamente prevista no título executivo. Defende que a multa perdeu sua finalidade coercitiva, revelando-se desproporcional à natureza da obrigação e incompatível com sua condição econômica, pois exerce atividade de ajudante de obra, com renda mensal modesta, conforme contracheques acostados aos autos. Com base nesses argumentos, o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma a r. decisão recorrida, para afastar a multa imposta ou, subsidiariamente, para reduzi-la a patamar proporcional e razoável, nos termos do art. 537, §1o, do Código de Processo Civil. Comprovante de recolhimento do preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 256971758). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A análise jurídica gravita em torno da interpretação do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, dispositivo que autoriza a modificação do valor ou da periodicidade da multa, ou mesmo sua exclusão, mas cuja aplicação deve ser balizada pela finalidade coercitiva do instituto: compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Sobreleva destacar que a jurisprudência consolidada evoluiu para firmar o entendimento de que tal modificação deve produzir efeitos prospectivos, aplicando-se apenas às parcelas vincendas, sob pena de se estimular a recalcitrância. Nesse sentido, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça vetou a alteração retroativa da multa já consolidada, ressaltando que a alteração legislativa buscou justamente desestimular a inércia do devedor. Restou consignado que a revisão do valor acumulado das astreintes vencidas é juridicamente impossível, pois a norma processual impõe que qualquer modificação incida apenas sobre a multa vincenda. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1o, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (STJ - EAREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifo nosso) Giza-se, ademais, que o colendo STJ tem reiterado que a expressividade do montante final não autoriza sua redução quando decorre da exclusiva resistência do devedor. A conduta processual da parte executada é determinante: se a multa se acumulou porque o devedor optou por descumprir a ordem judicial, a redução posterior configuraria verdadeiro prêmio à desídia e enfraqueceria a autoridade jurisdicional. A corroborar o entendimento é o seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020) Em harmonia com essa orientação, este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem decidido que a finalidade das astreintes é eminentemente coercitiva, de modo que, diante do descumprimento reiterado, a providência adequada não é a redução, mas a manutenção ou majoração da penalidade, conforme autoriza o art. 537, § 1o, I, do CPC. Limitar ou reduzir a multa, em hipóteses como a presente, subverte a lógica do instituto e pode tornar a resistência mais vantajosa que o cumprimento da obrigação. Nesse panorama, é o seguinte precedente, de minha Relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. REITERAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão impõe a perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja pelo exercício da faculdade anteriormente. 1.2. Tendo em vista que o restabelecimento do auxílio-doença fora determinado por decisão contra a qual não se interpusera recurso, mostra-se caracterizada a preclusão lógica, a inviabilizar o conhecimento do agravo de instrumento quanto à matéria. 2. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, assegurando a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 3. Em decorrência do caráter coercitivo, a multa pecuniária deve ser fixada em valor suficiente para desestimular a insistência na conduta omissiva, sem, no entanto, acarretar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada pela tutela jurisdicional. 3.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa pecuniária, após a majoração decorrente da reiteração do descumprimento da ordem judicial, mostra-se proporcional à obrigação imposta à parte ré, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, e tampouco o risco de enriquecimento indevido da parte autora, a ensejar a redução da penalidade cominada. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (TJ-DF 07421808620218070000 1414388, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/04/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 06/05/2022) (grifo nosso) No caso em apreço, a sentença exequenda (ID 224702176, origem), transitada em julgado em 12/3/2025 (ID 229586998, origem), condenou o réu, ora agravante, na obrigação de fazer, consistente em derrubar o muro construído e remover os entulhos e placa de zinco do local, dando aos materiais a correta destinação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo. Consoante pontuado pelo d. Juízo a quo a derrubada do muro abrange a retirada da coluna que permaneceu no local mesmo depois da apresentação da impugnação pelo executado. Logo, não restou demonstrado o cumprimento integral da obrigação imposta ao agravante. Por conseguinte, a decisão agravada deve ser mantida, pois mesmo com a fixação da penalidade o agravante se manteve recalcitrante no cumprimento da obrigação, impondo prejuízo injustificado à agravada. Não resta evidenciada, portanto, a probabilidade do direito vindicado. A revisão das astreintes sinalizaria tolerância ao descumprimento, circunstância que compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano de difícil reparação, o que torna viabilizada a atribuição de efeito suspensivo. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026 às 17:56:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.